Tribunal: TJSP
Processo: 1050912-58.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614115
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050912-58.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RITA DOS
SANTOS RICARDO ARRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050912-58.2019.8.26.0053 -Voto no 14.557
2
Apelação Cível no: 1050912-58.2019.8.26.0053
APELANTE: RITA DOS SANTOS RICARDO ARRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: São Paulo - 5a Vara de Acidentes do Trabalho
Voto no 14.557
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão do julgamento em diligência para
realização de nova perícia. Desnecessidade de novas diligências
para a instrução do feito. Rejeição.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males na coluna vertebral. Nexo causal
demonstrado. Incapacidade laborativa não comprovada. Prova
pericial contundente. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Rogério Leite Torezan, que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício acidentário formulado por RITA DOS SANTOS RICARDO ARRA, sob o
fundamento de que ausentes os requisitos legais (fls. 64/66), anoto que os autos
vieram à segunda instância por força de recurso voluntário da obreira.
Pretende a autora, por meio de seu advogado Dr. Márcio Silva
Coelho, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência para realização
de nova perícia. No mérito, pede a inversão do julgado, aduzindo padecer de males

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050912-58.2019.8.26.0053 -Voto no 14.557
3
na coluna vertebral, decorrentes do trabalho, que reduzem sua capacidade
laborativa, conforme demonstrado pelos documentos acostados aos autos, fazendo
jus ao benefício acidentário (fls. 70/73).
O INSS não apresentou contrarrazões (fl. 78).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, é desnecessária a conversão do julgamento em
diligência para realização de nova perícia, pois não há qualquer imprecisão a
justificar a repetição da prova técnica.
O fato de o resultado ser desfavorável aos interesses da
recorrente não autoriza nova perícia, diante da ausência de qualquer irregularidade.
Os elementos contidos nos autos são convincentes e suficientes
para o deslinde do feito.
Vale lembrar que o juiz é o destinatário das provas, cuja
apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos autos,
competindo-lhe o indeferimento das diligências inúteis, conforme dispõem os
artigos 370 e 371, ambos do CPC/2015.
Passo à análise do mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o INSS,
alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada
na inicial, na função de auxiliar de serviços gerais, sujeitava-se a condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050912-58.2019.8.26.0053 -Voto no 14.557
4
agressivas de trabalho, apresentando males na coluna vertebral, com redução de sua
capacidade laboral. Requereu benefício acidentário.
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílio-doença
previdenciário, no período compreendido entre 18/07/2019 e 18/09/2019 (fl. 52).
O laudo médico-pericial (fls. 25/33) afastou a existência de
incapacidade laborativa e o nexo causal.
Com efeito, o perito judicial salientou que:
“1o) Como já registrado no item “V” deste laudo, em que pese os
teores dos relatórios dos serviços médicos atendentes e respectivos
exames complementares laboratoriais subsidiários, anexos nestes
autos, com fundamento no imperante exame médico-pericial,
evidenciou-se não apresentar a Autora nenhum sinal clínico de
comprometimento
fisiológico-funcional
em
seu
sistema
musculoesquelético e/ou locomotor, mormente na coluna vertebral
(...)
Com efeito, afora esta perícia médica judicial, mais uma de caráter
oficial comprova isto: além de não ter reconhecido eventual nexo
profissional acidentário, a perícia médica administrativa do INSS
não evidenciou eventuais sequelas permanentes à alta médica
definitiva naquele curto período de 2 meses em que permaneceu
afastada do trabalho em geral e, por isso, daí em diante não a
beneficiou com algum auxílio acidentário ou previdenciário (...);
mesmo a informação dela própria, no momento desta perícia, de,
nesta área, não mais receber hoje assistência médica especial em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050912-58.2019.8.26.0053 -Voto no 14.557
5
modo ambulatorial e não se valer de algum medicamento em caráter
frequente.
Deste modo, no que tange ao nexo infortunístico, sob o ponto de
vista médico-pericial, sem nenhuma dúvida, no estrito caso, por
origem ou agravamento (concausa), descaracteriza-se a arguida
relação daquelas anomalias radiológicas regstradas nos anexos
testes acessórios de imagem com alusão à alegada solicitação
anormal do sistema locomotor em seu trabalho habitual. Aquelas
observadas irregularidades de imagem não são circunscritas, mas,
múltiplas e difusas naquelas regiões e caracterizam Osteoartrose,
certamente por origem e agravamento (concausa), unicamente, com
aquela sua peculiar individual própria condição física, devida às
alterações hormonais, associada ao sexo, eis que a Osteoartrose
atinge principalmente a população acima de 55 anos e as mulheres
são afetadas mais precocemente.
Ressalta-se que ainda permanece nas mesmas funções profissionais
de 'auxiliar de limpeza', sem comprovação de restrições e/ou
reabilitação em cargo compatível ao seu estado de saúde em razão
de eventuais sequelas, além disso, afora aquele curto período de 2
meses para tratamentos, sem nenhum outro demonstrado
afastamento do trabalho em geral em razão disso.
(...)
Em conclusão por todo o aqui fundadamente revelado, pelo fato de a
Pericianda
não
portar
definitivas
sequelas
incapacitantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050912-58.2019.8.26.0053 -Voto no 14.557
6
relacionadas ou agravadas por acidentes traumáticos do trabalho
ou condições laborativas especiais, estando sua capacidade físico-
funcional e/ou laborativa preservadas no momento atual,
ponderando-se, ainda, que o que se visa na presente lide é a
eventual indenização por incapacidade permanente vinculada ao
labor, não tendo sido caracterizada esta ocorrência no caso em
apreço, s.m.j., opina-se não haver enquadramento de sua situação
em benefício previsto na Lei Acidentária em vigor. (...)” (fls. 27/30)
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
A despeito das conclusões do perito judicial, tem-se que o nexo
causal está devidamente demonstrado nos autos, considerando a natureza braçal do
trabalho exercido pela obreira, como auxiliar de serviços gerais (auxiliar de limpeza
fl. 26).
De fato, a autora é relativamente jovem (atualmente com 45
anos) e, mesmo considerando o conjunto de fatores associados à etiologia
multicausal da moléstia (degenerescência, formação constitucional, etc.), se as
condições em que realizava o labor não foram a causa direta, podem ser
consideradas, no mínimo, como concausa, o que não exclui o direito à indenização
acidentária, nos termos do artigo 21, inciso I, da Lei 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050912-58.2019.8.26.0053 -Voto no 14.557
7
Todavia, como se vê, o expert foi contundente ao afastar a
existência de incapacidade laborativa, deixando assentado, após minucioso exame
clínico, que não há qualquer restrição para a obreira realizar as atividades habituais.
De fato, ao exame físico específico, a autora não demonstrou
qualquer alteração incapacitante na coluna vertebral, com limitações à mobilidade,
contraturas, sinais de sofrimento radicular ou alterações à marcha (fl. 28).
Sendo assim, a improcedência da demanda era mesmo de rigor.
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade laboral
resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do trabalho e não a
lesão em si.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator